Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721557-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 159673976 dos autos originários n. 0707139-08.2019.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazendo do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome do executado. Fundamentou o juízo singular: Analisando o feito, verifico que já houve pesquisa junto aos sistemas disponíveis a este Juízo para procura de bens penhoráveis do devedor, entre os quais INFOJUD, que busca imóveis em nome da parte executada. Nada obstante, o exequente pleiteia no id. 159541666 que seja oficiado a SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. INDEFIRO o pedido deduzido, porém, porque a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda depende de indicação, por parte do exequente, da efetiva existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, pois a indicação de bens penhoráveis é um ônus que a lei lhe impõe, não podendo repassá-lo ao Juízo. Ademais, em que pese o dever do Juiz de colaborar para a efetividade da execução, promovendo o afastamento de empecilhos eventualmente existentes à busca de bens pela própria parte, no caso em exame o exequente não comprovou, sequer indicou qual seria sua dificuldade em acessar as informações pedidas diretamente ao Órgão competente, sendo certo que basta pedir a informação, ou pesquisar junto aos assentamentos notariais, pagando os custos da diligência, para alcançar a informação pedida. É dizer, não precisa da interferência do Juízo para alcance da sua pretensão, o que demanda a rejeição do seu pedido. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que já foram realizadas várias tentativas de localização de bens em nome do executado, todas sem sucesso. Afirma que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda distrital “se justifica pelo fato de que é consabida a realidade imobiliária no Distrito Federal, que possui até cidades inteiras praticamente só com imóveis irregulares”, cujos direitos possessórios possuem valor econômico e podem ser penhorados. Diz que a medida é amplamente admitida pela jurisprudência e, no caso, é recomendável, tendo em vista informação anexada dando conta de que já foi penhorado direito possessório de imóvel irregular pertencente ao agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de ofício para o fim solicitado e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a medida executiva pleiteada, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator